Tribunal: CARF
Processo: 10283.720892/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720892/2012-35
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-007.327 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REAL BEBIDAS DA AMAZÔNIA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA DETERMINAÇÃO DAS ALÍQUOTAS
APLICÁVEIS. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
MATERIAL. OCORRÊNCIA.
O auto de infração como ato constitutivo do crédito tributário deverá conter os
requisitos previstos no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), sob pena de ser declarada a nulidade material do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso de Ofício de fls. 6180 apresentado em face da exoneração realizada na decisão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720892/2012-35
Fl. 6204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.327 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720892/2012-35

primeira instância, que deu provimento à Impugnação de fls. 189 e cancelou os Autos de
Infração de Pis e Cofins de fls. 98 e 105.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata-se de Impugnação contra autos de infração de Contribuição para o PIS (fls.
98/104) e de Cofins (fls. 105/111), lavrados em 14/06/2012 contra a pessoa jurídica
acima especificada, compreendendo os fatos geradores relativos ao período de apuração
(PA) de junho a dezembro de 2007, nos seguintes montantes:

A ação fiscal iniciou-se em 17/04/2012 com vista à averiguação da ocorrência dos fatos
geradores de IOF e de PIS/Cofins no AC 2007, de acordo com o Termo de Início de
Fiscalização de fl. 97, tendo sido apuradas as seguintes infrações quanto às
contribuições:
001 - PIS - ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS - BEBIBAS FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE RECOLHIMENTO DO PIS e 001 - COFINS - ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS -
BEBIDAS FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Como anexos dos autos de infração, foram elaborados o Demonstrativo de Bases de
Cálculo do PIS e da Cofins (fl. 112), o Demonstrativo de Faturamento do AC 2007
(junho a dezembro, fl. 113) e o Demonstrativo de Cálculo das contribuições (fls.
122/128).
Constam dos autos, ainda, os Balancetes do PA em questão (fls. 114/121), bem como as
DIPJs 2008 e 2009 (fls. 129/183), com indicação de apuração do IRPJ pelo Lucro Real.
O procedimento fiscal se encerrou em 14/06/2012, tendo a autuada tomado ciência da
constituição do crédito tributário em 15/06/2012, conforme o Termo de Encerramento
de fls. 184/185. Inconformada, apresentou a Impugnação de fls. 189/198 em
13/07/2012, argumentando o que segue:
(i) Em virtude de estar situada na Zona Franca de Manaus (ZFM), e com esteio nas
disposições do art. 40 do ADCT, do art. 149, § 2o, inciso I, da CF/88 e dos arts. 1o e 4o
do DL no 288, de 1967, não poderia ser considerada sujeito passivo da obrigação
tributária concernente ao PIS e à Cofins;
(ii) A autuação é nula por afrontar o comando do art. 10, incisos IV e V do Decreto no
70.235, de 1972, uma vez que não teriam sido apontadas a disposição legal infringida e
a determinação da exigência. Isto porque o Auditor-Fiscal teria utilizado de forma
Fl. 6205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.327 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720892/2012-35

equivocada as alíquotas de 2,5% para o PIS e de 11,9% para a Cofins, com amparo no
art. 49 da Lei no 10.833, de 2003. O fato de estar sediada na ZFM e ter projeto aprovado
na SUFRAMA deveria ter atraído a aplicação das alíquotas de 0,65% ou 1,3% para o
PIS, nos termos do art. 2o, § 4o, da Lei no 10.637, de 2002, e de 3% ou 6% para a Cofins,
na forma do art. 2o, § 5o, da Lei no 10.833, de 2003;
(iii) A Impugnante é beneficiária de decisão proferida em sede de mandado de
segurança coletivo, que tramita na 3a Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas
sob o no 0004882-23.2012.4.01.3200 (00250.2012.00033200.1.00080/00128), no
sentido da não incidência de PIS e Cofins nas operações praticadas dentro da ZFM,
razão pela qual entende que o crédito tributário encontrava-se suspenso, não sendo
devida a aplicação de multa de ofício.
Em consulta ao processo no 0004882-23.2012.4.01.3200 no sítio do Tribunal Regional
Federal da 1a Região na internet, verificou-se que foi concedida a segurança, por meio
de sentença da 3a Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, nos autos do
Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato da Indústria de Bebidas em
Geral de Manaus, "para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à
incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes da venda de mercadorias
de origem nacional efetuadas dentro da ZFM, para consumo ou industrialização, por
serem consideradas vendas ao exterior, relativa às substituídas representadas pelo
Sindicato
Autor,
instaladas
na
Zona
Franca
de
Manaus,
determinando,
consequentemente, que a autoridade coatora se abstenha de exigir os mencionados
tributos na forma como declarada". Referida sentença foi emitida em 21/05/2012, após
o início do procedimento fiscal em tela (17/04/2012) e antes da constituição do crédito
tributário ora impugnado (14/06/2012).
Extraiu-se que, em sede de Apelação/Reexame Necessário, tendo como Recorrente a
Fazenda Nacional e como Recorrido o Sindicato da Indústria de Bebidas em Geral de
Manaus, não foram admitidos pelo TRF1 nem o Recurso Especial ao STJ nem o
Recurso Extraordinário ao STF, e foram rejeitados os embargos declaratórios.
Além disso, em sede de Agravo em Recurso Especial ao STJ e de Agravo em Recurso
Extraordinário ao STF, os Tribunais Superiores decidiram por não conhecer e negar
seguimento aos respectivos recursos.
Em 02/10/2017 foi emitido despacho de trânsito em julgado da decisão recorrida, da
qual a Impugnante se diz beneficiária, conforme abaixo se reproduz:

A Impugnante alegou, ainda, a nulidade dos lançamentos efetuados, por violação do art.
10, incisos IV e V do Decreto no 70.235, de 1972, uma vez que teriam sido aplicadas de
Fl. 6206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.327 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720892/2012-35

forma equivocada as alíquotas de 2,5% para o PIS e de 11,9% para a Cofins, com
fundamento no art. 49 da Lei no 10.833, de 2003, in verbis:
Art. 49. A contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS devidas pelos importadores e
pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos produtos classificados nas
posições 22.01, 22.02, 22.03 (cerveja de malte) e no código 2106.90.10 Ex 02
(preparações compostas, não alcoólicas, para elaboração de bebida refrigerante), todos
da TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, serão calculadas
sobre a receita bruta decorrente da venda desses produtos, respectivamente, com a
aplicação das alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) e 11,9% (onze
inteiros e nove décimos por cento). (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(Vide Lei no 11.727, de 2008)
§ 1o O disposto neste artigo, relativamente aos produtos classificados nos códigos 22.01
e 22.02 da TIPI, alcança, exclusivamente, água, refrigerante e cerveja sem álcool.
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (grifou-se)
Todavia, acrescentou que o fato de estar sediada na ZFM e ter projeto aprovado na
SUFRAMA deveria ter atraído a aplicação das alíquotas de 0,65% ou 1,3% para o PIS,
nos termos do art. 2o, § 4o, da Lei no 10.637, de 2002, e de 3% ou 6% para a Cofins, na
forma do art. 2o, § 5o, da Lei no 10.833, de 2003, abaixo transcritos:
Lei no 10.637, de 2002 Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o
PIS/Pasep aplicar-seá, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a
alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento). (Vide Medida
Provisória no 497, de 2010)
(...)
§ 4o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida por pessoa
jurídica industrial estabelecida na Zona Franca de Manaus, decorrente da venda de
produção própria, consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, que fica sujeita, ressalvado
o disposto nos §§ 1o a 3o deste artigo, às alíquotas de: (Incluído pela Lei no 10.996, de
2004)
I - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), no caso de venda efetuada a pessoa
jurídica estabelecida: (Incluído pela Lei no 10.996, de 2004)
a) na Zona Franca de Manaus; e (Incluído pela Lei no 10.996, de 2004)
b) fora da Zona Franca de Manaus, que apure a Contribuição para o PIS/PASEP no
regime de não-cumulatividade; (Incluído pela Lei no 10.996, de 2004)
II - 1,3% (um inteiro e três décimos por cento), no caso de venda efetuada a:
(Incluído pela Lei no 10.996, de 2004)
a) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus, que apure o imposto de
renda com base no lucro presumido; (Incluído pela Lei no 10.996, de 2004)
b) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus, que apure o imposto de
renda com base no lucro real e que tenha sua receita, total ou parcialmente, excluída do
regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP; (Incluído pela
Lei no 10.996, de 2004)
c) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus e que seja optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições –SIMPLES; e (Incluído
pela Lei no 10.996, de 2004)
d) órgãos da administração federal, estadual, distrital e municipal. (Incluído pela Lei no
10.996, de 2004) (grifou-se)
Lei no 10.833, de 2003 Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento). (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
Fl. 6207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.327 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720892/2012-35

(...)
§ 5o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida por pessoa
jurídica industrial estabelecida na Zona Franca de Manaus, decorrente da venda de
produção própria, consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, que fica sujeita, ressalvado
o disposto nos §§ 1o a 4o deste artigo, às alíquotas de: (Incluído pela Lei no 10.996, de
2004)
I - 3% (três por cento), no caso de venda efetuada a pessoa jurídica
estabelecida:(Incluído pela Lei no 10.996, de 2004)
a) na Zona Franca de Manaus; e (Incluído pela Lei no 10.996, de 2004)
b) fora da Zona Franca de Manaus, que apure a COFINS no regime de não-
cumulatividade;
(Incluído pela Lei no 10.996, de 2004)
II - 6% (seis por cento), no caso de venda efetuada a: (Incluído pela Lei no 10.996, de
2004)
a) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus, que apure o imposto de
renda com base no lucro presumido; (Incluído pela Lei no 10.996, de 2004)
b) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus, que apure o imposto de
renda com base no lucro real e que tenha sua receita, total ou parcialmente, excluída do
regime de incidência não-cumulativa da COFINS;
(Incluído pela Lei no 10.996, de 2004)
c) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus e que seja optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES; e (Incluído
pela Lei no 10.996, de 2004)
d) órgãos da administração federal, estadual, distrital e municipal. (Incluído pela Lei no
10.996, de 2004)
Para o deslinde das questões apontadas na peça de defesa, fez-se mister converter o
presente julgamento em diligência, em face dos argumentos apresentados, e tendo em
vista o advento do trânsito em julgado da decisão judicial supramencionada, com
fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Dessa forma,
solicitou-se, por meio da Resolução da 3a Turma da DRJ/FOR no 8.003.213, de
21/02/2018, que a unidade de origem adotasse as providências abaixo reproduzidas:
(i) que ateste se a Impugnante é substituída representada pelo Sindicato autor do
Mandado de Segurança Coletivo em alusão;
(ii) caso a Impugnante seja de fato associada à impetrante da referida ação judicial, que
verifique se a decisão correspondente se aplica aos fatos geradores objeto da autuação, o
que poderá ensejar o cancelamento dos autos de infração, se for o caso;
(iii) caso a decisão judicial não se aplique e sejam mantidas as autuações, que verifique
se a Impugnante se enquadra nos requisitos para aplicação das alíquotas de que tratam o
art. 2o, § 4o, da Lei no 10.637, de 2002, e o art. 2o, § 5o, da Lei no 10.833, de 2003, nos
termos das Soluções de Consulta Cosit no 573 e no 574, de 2017, quais sejam: a) ser
pessoa jurídica industrial estabelecida na Zona Franca de Manaus; b) decorrer a receita
auferida da venda de produção própria, consoante projeto aprovado pelo Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.
Ao final, solicita-se que seja elaborado relatório conclusivo, informando o crédito
tributário remanescente, se for o caso, sendo a interessada devidamente cientificada do
seu inteiro teor.
Em resposta à Resolução, a autoridade responsável elaborou o Relatório Fiscal de fls.
6.128/6.133, contendo suas conclusões acerca das providências acima mencionadas, a
serem abordadas no presente Voto.
Fl. 6208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.327 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720892/2012-35

É o relatório.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA DETERMINAÇÃO DAS ALÍQUOTAS
APLICÁVEIS. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
O auto de infração como ato constitutivo do crédito tributário deverá conter os
requisitos previstos no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972
(PAF), sob pena de ser declarada a nulidade material do mesmo.
Impugnação Procedente.
Crédito Tributário Exonerado.”

Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade (Portaria Carf n.o 63/2017), o
Recurso de Ofício deve ser conhecido.
A decisão de primeira instância foi muita certeira em cancelar o Auto de Infração,
porque não haveria como manter um Auto de Infração que cobrou valores que jamais poderiam
ser cobrados, como concluiu a própria fiscalização no relatório fiscal de diligência de fls. 6128:

“Considerando apenas as receitas realizadas para a Zona Franca de Manaus e conforme
“DEMONSTRATIVOS DOS VALORES RECALCULADOS” não haveria valores a
serem lançados nos Autos de Infração de PIS e Cofins.”

Além de não existirem débitos a serem cobrados, tanto a fiscalização quanto a
turma julgadora a quo confirmaram que o lançamento deveria ter considerado as alíquotas de
0,65% ou 1,3% para o PIS, nos termos do art. 2o, § 4o, da Lei no 10.637, de 2002, e de 3% ou 6%
Fl. 6209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.327 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720892/2012-35

para a Cofins, na forma do art. 2o, § 5o, da Lei no 10.833, de 2003, visto que o contribuinte
preenche a condição e indústria incentivada sediada na Zona Franca de Manaus (com projeto
aprovado pela Suframa).
Portanto, a decisão de primeira instância deve ser reafirmada com base nas
seguintes razões de decidir, transcritas a seguir:

“Considerando os Demonstrativos dos Valores Recalculados acima, o Auditor-Fiscal
responsável pela diligência concluiu, acerca do item (ii) da Resolução, que não há
valores a serem lançados da Contribuição para o PIS e da Cofins, em vista dos
recolhimentos já efetuados. Dessa forma, não subsistem os Autos de Infração objeto do
presente processo, devendo, a princípio, ser cancelados.
Quanto ao item (iii) da Resolução, a autoridade fiscal limitou-se a informar que o
contribuinte Real Bebidas da Amazônia Ltda. é uma empresa industrial estabelecida na
Zona Franca de Manaus e que possui projeto aprovado pela SUFRAMA. Em relação às
suas receitas de vendas, verificou que parte é relativa a produtos de fabricação própria e
parte a revenda de mercadorias, conforme as planilhas elaboradas por ocasião da
diligência. Todavia, silenciou quanto à aplicação das alíquotas de que tratam o art. 2o, §
4o, da Lei no 10.637, de 2002, e o art. 2o, § 5o, da Lei no 10.833, de 2003, sobre as
receitas de vendas de produção própria, nos termos das Soluções de Consulta Cosit no
573 e no 574, de 2017.
Cientificada do Relatório Fiscal de fls. 6.128/6.133, a interessada juntou
tempestivamente aos autos o Aditamento à Impugnação de fls. 6.142/6.152, em que
reforçou a alegação de nulidade dos Autos de Infração, por afronta ao comando do art.
10, inciso V do Decreto no 70.235, de 1972, uma vez que o Auditor-Fiscal teria mantido
no recálculo decorrente da diligência, de forma equivocada, a utilização das alíquotas de
2,5% para o PIS e de 11,9% para a Cofins, com amparo no art. 49 da Lei no 10.833, de
2003. Repisou que o fato de ser indústria incentivada cumpridora dos requisitos para
fruição dos incentivos fiscais da ZFM (estar sediada na ZFM e ter projeto aprovado na
SUFRAMA) ensejaria a aplicação das alíquotas de 0,65% ou 1,3% para o PIS, nos
termos do art. 2o, § 4o, da Lei no 10.637, de 2002, e de 3% ou 6% para a Cofins, na
forma do art. 2o, § 5o, da Lei no 10.833, de 2003 (já transcritos).
Neste ponto, vale reproduzir as ementas das Soluções de Consulta Cosit no 573 e no 574,
ambas de 2017, que tratam, respectivamente, das alíquotas de Cofins e PIS aplicáveis às
pessoas jurídicas industriais estabelecidas na Zona Franca de Manaus, incidentes sobre a
receita decorrente da venda de produção própria, consoante projeto aprovado pelo
Conselho de Administração da SUFRAMA (grifou-se):
Solução de Consulta Cosit no 573, de 2017 Assunto: Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - Cofins A pessoa jurídica industrial estabelecida na Zona Franca
de Manaus (ZFM)
submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins deve calcular essa
contribuição incidente sobre a receita decorrente da venda de produção própria,
consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, mediante
a aplicação das alíquotas de que trata o § 5o do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003.
Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas estabelecidas na ZFM submetidas ao
regime de apuração cumulativa da Cofins devem calcular as referidas contribuições
incidentes sobre a receita decorrente das vendas ou dos serviços prestados que realizar
mediante a aplicação da alíquota de 3% (três por cento).
Dispositivos Legais: art. 8o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998; e 5o do art. 2o e
art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal INEFICÁCIA PARCIAL DA CONSULTA.
Fl. 6210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.327 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720892/2012-35

É ineficaz a consulta que não se circunscreve a fato determinado, não contém descrição
detalhada de seu objeto, sem a indicação das informações necessárias à elucidação da
matéria; ou sem a identificação do dispositivo da legislação tributária que ensejou a
dúvida apresentada.
Dispositivos Legais: incisos III e IV do art. 3o; e incisos I e XI do art. 18 da IN RFB no
1.396, de 16 de setembro de 2013.
Solução de Consulta Cosit no 574, de 2017 Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep A
pessoa jurídica industrial estabelecida na Zona Franca de Manaus (ZFM)
submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep
deve calcular essa contribuição incidente sobre a receita decorrente da venda de
produção própria, consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administração da
SUFRAMA, mediante a aplicação das alíquotas de que trata o § 4o do art. 2o da Lei no
10.637, de 2002.
Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas estabelecidas na ZFM, submetidas
ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, devem calcular as
referidas contribuições incidentes sobre a receita decorrente das vendas ou dos serviços
prestados que realizar mediante a aplicação da alíquota de 0,65 % (sessenta e cinco
centésimos por cento).
Dispositivos Legais: art. 8o da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998; e § 4o do art. 2o
e art. 8o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal INEFICÁCIA PARCIAL DA CONSULTA.
É ineficaz a consulta que não se circunscreve a fato determinado, não contém a
descrição detalhada de seu objeto, sem a indicação das informações necessárias à
elucidação da matéria; ou sem a identificação do dispositivo da legislação tributária que
ensejou a dúvida apresentada.
Dispositivos Legais: incisos III e IV do art. 3o; e incisos I e XI do art. 18 da IN RFB no
1.396, de 16 de setembro de 2013.
Saliente-se que as Soluções de Consulta em alusão possuem efeito vinculante no âmbito
da RFB, nos termos do art. 9o da IN RFB no 1.396, de 2013.
Extrai-se do Relatório Fiscal de diligência que a autoridade por esta responsável detinha
todos os elementos necessários à aplicação das alíquotas previstas no art.
2o, § 4o, da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 2o, § 5o, da Lei no 10.833, de 2003, sobre as
receitas de vendas da produção própria da empresa, tendo inclusive individualizado tais
receitas das demais receitas operacionais, consoante claramente explicitado nas
planilhas acima reproduzidas.
No entanto, manteve a aplicação das alíquotas de 2,5% para o PIS e de 11,9% para a
Cofins (utilizadas nos Autos de Infração ora atacados), a despeito de ter reconhecido o
cumprimento dos requisitos estipulados na legislação para a fruição das alíquotas
diferenciadas, quais sejam: a) ser pessoa jurídica industrial estabelecida na Zona Franca
de Manaus; b) decorrer a receita auferida da venda de produção própria, consoante
projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca
de Manaus – SUFRAMA.
Pelo exposto, assiste razão à Impugnante ao alegar a nulidade dos Autos de Infração,
por afronta ao comando do art. 10, inciso V do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo
transcrito (grifou-se):
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 6211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.327 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720892/2012-35

IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Isto porque o art. 142 do CTN conceitua lançamento como "procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível”,
acrescentando em seu parágrafo único que “A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.
A ausência desses elementos dá causa à nulidade do lançamento por defeito de estrutura
(vício material) e não por vício formal, que é caracterizado pela inobservância de uma
formalidade exterior ou extrínseca necessária para a correta configuração desse ato
jurídico.
No Processo Administrativo Fiscal, a exigência do crédito tributário se materializa
através do lançamento tributário formalizado mediante lavratura de auto de infração, em
observância dos requisitos essenciais descritos no referido artigo 10 do Decreto no
70.235, de 1972, incluindo a determinação da exigência, consubstanciada na definição
legal da base de cálculo e alíquota incidente.
O lançamento, como ato administrativo que é, pode conter vícios ou defeitos
decorrentes do descumprimento dos elementos formais previstos em lei. Nesta hipótese,
a possibilidade de superar o vício existente é limitada pelo fato de o mesmo haver ou
não prejudicado algum dos direitos do administrado, em especial o da ampla defesa.
Vícios materiais constituem defeitos que atingem o lançamento em sua própria essência,
caracterizando-se, fundamentalmente, pela circunstância de se constatar falha ou
imprecisão na manifestação da vontade do poder público.
Ainda assim, definir a natureza do vício apontado e distinguir vício formal de vício
material não é tarefa fácil.
Segundo fundamentos extraídos da Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 2013,
ocorre vício material quando a irregularidade decorre de erro na subsunção do fato à
regra-matriz de incidência. O vício formal está no elemento forma do ato
administrativo, enquanto o vício material está no objeto. O vício material decorre do
erro de direito. "No erro de direito há incorreção no cotejo entre a norma tributária
(hipótese de incidência) com o fato jurídico tributário em um dos elementos do
consequente da regra-matriz de incidência, qual seja, o pessoal. Há erro no ato-norma. É
vício material e, portanto, impossível de ser convalidado".
Com efeito, nos Autos de Infração em comento, assim como nos recálculos constantes
do Relatório Fiscal de fls. 6.128/6.133, destaca-se o grave vício material evocado na
peça de defesa: utilização das alíquotas de 2,5% para o PIS e de 11,9% para a Cofins,
com amparo no art. 49 da Lei no 10.833, de 2003, sendo que o correto, diante do fato de
ser a interessada indústria incentivada sediada na ZFM com projeto aprovado na
SUFRAMA, seria a aplicação das alíquotas de 0,65% ou 1,3% para o PIS, nos termos
do art. 2o, § 4o, da Lei no 10.637, de 2002, e de 3% ou 6% para a Cofins, na forma do
art. 2o, § 5o, da Lei no 10.833, de 2003.
A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a determinação da
matéria tributável e o cálculo do montante do tributo devido, definidos no art.
142 do CTN, são elementos fundamentais, intrínsecos do lançamento, sem cuja correta
delimitação não se pode admitir a existência da obrigação tributária em concreto.
Por todo exposto, concluo que os lançamentos restaram viciados, devendo ser
declarados nulos, por vício material. Ademais, ainda que não se tivesse configurado a
hipótese de nulidade, de acordo com os Demonstrativos dos Valores Recalculados
Fl. 6212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.327 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720892/2012-35

produzidos por ocasião da diligência fiscal, concluiu-se que não havia valores a serem
lançados da Contribuição para o PIS e da Cofins, em vista dos recolhimentos já
efetuados, pelo que os Autos de Infração seriam cancelados.
É como voto.
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA da impugnação, com exoneração
integral do crédito tributário lançado, devendo ser considerado materialmente nulos os
lançamentos efetuados, por descumprimento de requisitos previstos no art. 142 do
CTN.”

Portanto, de acordo com o relatório fiscal de diligência de fls. 6128 e com base na
constatação do descumprimento do Art 142, por parte da fiscalização em cobrar débitos
inexistentes, o auto de infração deve permanecer cancelado, nos mesmos moldes colocados na
decisão de primeira instância.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
de Ofício.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 6213
DF CARF MF
Documento nato-digital